Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710427-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU, ANDRESSA SOARES ABREU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, deve-se averiguar a legitimidade passiva ad causam de modo abstrato, a partir das informações de quem alega, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Ademais, cuidando-se o caso concreto de nítida relação de consumo, aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na contratação, cabendo também a aplicação da teoria da aparência em relação àqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo. Nesse contexto, à luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre a apelante e a relação jurídica debatida nos autos, notadamente diante da relação contratual mantida entre a corretora de câmbio e as correspondentes cambiárias, atraindo, ao menos em tese, a responsabilidade solidária prevista no art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Destarte, a eventual ausência de responsabilidade da ré insere-se no âmbito do mérito recursal. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Nessa esteira, o Magistrado tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. No caso concreto, observa-se que os elementos anexados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessárias novas provas, tal como o depoimento pessoal das partes, razão pela qual não se confirma o cerceamento de defesa alegado. 3. Não se vislumbra fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. 4. Tratando-se de relação de consumo, os artigos 7o, parágrafo único; 14, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles. 5. Se a apelante, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com as empresas contratadas pelo autor para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, não sendo oponível à consumidora a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no art. 6o, III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do art. 4o da Resolução n. 3.954 do BACEN. 6. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 7. Apelação conhecida e provida em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, inciso IV, 662 e 675, estes do Código Civil, defendendo o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado. Aduz a ausência de sua responsabilidade solidária. Defende que não participou da cadeia de fornecimento da moeda adquirida. Assevera que o correspondente contratado agiu em completa desconformidade com o mandato que lhe fora conferido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa o afastamento de sua responsabilidade, apontando violação aos artigos 5o, inciso II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, inciso IV, 662 e 675, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao afastamento da responsabilidade do recorrente, nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, inciso II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas contratuais e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1405249 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010